Tribunal: TJDFT
Processo: 0718623-73.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO QUE CONSTA DEVOLUÇÃO POR ENDEREÇO INSUFICIENTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1. O pedido de concessão de efeito suspensivo deduzido no bojo das razões do apelo, não pode ser apreciado por inadequação da via eleita, haja vista a determinação contida no § 3o do art. 1.012 do CPC/2015.

2. A comprovação da mora é imprescindível ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, podendo ser demonstrada por meio notificação extrajudicial com aviso de recebimento, ainda que recebida por terceira pessoa, nos termos do art. 2o, §2o, e 3o, ambos do Decreto-Lei no 911/69.

3. Não basta o mero envio da notificação, sendo imprescindível o seu recebimento no endereço constante do contrato.

4. Não cumprida a determinação de emenda à inicial para comprovação da notificação em mora do devedor, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe, tendo em vista a ausência de requisito essencial à propositura da ação.

5. Recurso conhecido e não provido.